Tribunal: TJSP
Processo: 1017266-55.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DESPORTIVO – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PIII – SÚMULA No 378 DO STJ – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DESVIO DE FUNÇÃO PRETENDIDO – ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA AUTORA QUE NÃO EXTRAPOLAM AQUELAS

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – DESVIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO DESPORTIVO – PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PIII – SÚMULA No 378 DO STJ – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DESVIO DE FUNÇÃO PRETENDIDO – ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA AUTORA QUE NÃO EXTRAPOLAM AQUELAS PREVISTAS NA NORMA REGULAMENTADORA DE SEU CARGO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.
1. Ação ajuizada por servidora pública do Município de Presidente Prudente ocupante do cargo de Técnico Desportivo. Pretensão de equiparação com o cargo de Professor de Educação Física PIII, diante da suposta ocorrência de desvio de função. Sentença de improcedência dos pedidos. Irresignação da requerente. Descabimento.
2. O desvio de função consiste no exercício, pelo servidor público, de atividades que extrapolam o seu plexo de atividades, legalmente previstas. Conquanto não seja possível o reenquadramento funcional, há o direito à indenização pelas diferenças estipendiais – raciocínio contrário importaria em autorizar o Poder Público a haurir inegável enriquecimento sem causa. Entendimento consolidado na Súmula no 378 do STJ.
3. Atribuições relativas aos cargos de Técnico Desportivo e de Professor de Educação Física PIII constantes da Lei Municipal no 8.681/2014. Cotejo destas atribuições com as atividades desenvolvidas que não permite concluir pelo aludido desvio de função. Professores de Educação Física que atuam na rede municipal de ensino e desempenham suas funções em unidades escolares, o que não ocorre com a demandante. Assim, na hipótese retratada, não restou comprovado o alegado desvio ou acúmulo de função, descabendo falar em pagamentos de diferenças salariais e respectivos reflexos. Precedentes desta Seção de Direito Público que adotaram a mesma conclusão ao tratar de pleitos semelhantes.
4. Manutenção da sentença de improcedência. Não provimento do recurso interposto.